Tribunal: TJDFT
Processo: 0729630-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. PLANO COLLOR. REAJUSTES DEVIDOS AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES E ACERTOS POSTERIORES. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, nos seus artigos 1o e 2o, determinou expressamente a compensação dos reajustes porventura concedidos aos servidores “a qualquer título”, de forma a permitir a compensação de eventuais reajustes e acertos específicos da categoria, sob pena de enriquecimento ilícito dos exequentes.
2. O c. STJ, no âmbito do AgRg no REsp n. 608.944/DF, afirmou incabível a limitação temporal posta na sentença de primeira instância ao cálculo da dívida a ser paga pelo ente distrital. Reconheceu a Corte de Justiça terem os servidores adquirido direito ao reajuste de 84,32%, que passou a integrar o patrimônio que tinham, sem que houvesse limitação de tempo, pelo que indevido definir o período de elaboração da conta do valor devido entre a edição da Lei 38/89 até a sua revogação pela Lei 117/90.
3. Preclusa está a questão relativa ao limite temporal da condenação, porquanto analisada e decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 849.557/DF, razão pela qual vedado ao devedor/executado reagita-la nesta fase processual. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.